Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-31.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão de reforma da respeitável sentença, que julgou procedente a demanda – Descabimento - Hipótese em que a ausência de apresentação do contrato pelo agente financeiro permite o recálculo das prestações, sem os encargos alegadamente contratados – Capitalização diária ou mensal de juros afastada, ausente pactuação expressa –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Pretensão de reforma da respeitável sentença, que julgou procedente a demanda – Descabimento - Hipótese em que a ausência de apresentação do contrato pelo agente financeiro permite o recálculo das prestações, sem os encargos alegadamente contratados – Capitalização diária ou mensal de juros afastada, ausente pactuação expressa – Honorários advocatícios corretamente arbitrados - RECURSO DESPROVIDO.